Tribunal: TJMT
Processo: 0005262-20.2019.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005262-20.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO FELIPE LOPES SOARES - CPF: 054.665.901-26 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Posto Idaza (VÍTIMA), Supermercado C. Vale (VÍTIMA), WENDER JUNIOR DE PINHO AMORIM - CPF: 060.826.001-00 (VÍTIMA), GABRIEL DA COSTA ROMIZIO - CPF: 042.672.931-55 (VÍTIMA), MARIA JUCILENE SILVA ABREU - CPF: 833.412.423-68 (VÍTIMA), EVELINE GRASEL DALLA COSTA - CPF: 996.128.951-04 (VÍTIMA), DEILA NUNES PESSOA - CPF: 823.789.912-15 (VÍTIMA), ELISSON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 021.695.511-40 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 296.745.358-70 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA MIRANDA FONTOURA - CPF: 066.684.471-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), POSTO IDAZA (VÍTIMA), SUPERMERCADO C. VALE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO POR CINCO VEZES EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME CONTINUADO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP - – REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há se falar em exclusão do concurso material de crimes, quando as inúmeras repetições da prática criminosa (5 vezes), são aptas a caracterizar a habitualidade delitiva, afastando-se, deste modo, a tese de que a hipótese dos autos caracterizaria um único crime praticado de forma continuada.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
João Felipe Lopes Soares
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0005262-20.2019.8.11.0086 – código 134986, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
157,
caput
, por cinco vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (id. 58056035) a reforma da r. sentença proferida, requerendo o direito de ver
reconhecida a continuidade delitiva,
prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos crimes de roubo imputados.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 58056048), en
tendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha
(id. 59767470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo (id. 58054540). que no dia
06/09/2019
por volta das 20h30min, João Felipe Lopes Soares dirigiu-se até estabelecimento comercial
“Casa da Pizza”
, das Seriemas, nº 74 W, Bairro Alto da Colinana, comarca Nova Mutum-MT e,
“em posse de um
simulacro de arma de fogo
, invadiu o recinto e, após render a vítima Marla Eduarda Miranda Fonloura, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$
120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro
, que havia no caixa, fugindo do local logo em seguida”
(FATO I).

No mesmo dia do fato anterior, por volta das 23h50min, no estabelecimento comercial
“Verde Transportes”
, localizado na Rodoviária Municipal da mesma comarca, João Felipe, “
munido com um
simulacro de arma de fogo
, anunciou o assalto e rendeu a vítima Wander Junior de Pinho Amorim. Na oportunidade, o implicado exigiu, mediante grave ameaça, que lhe fosse entregue o dinheiro que estava no caixa, ocasião em que subtraiu do local a quantia de
R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
e, na sequência, empreendeu fuga em posse da res furtiva”

(FATO II).

Em
02/11/2019,
por volta das 19h00min., o mesmo suspeito foi até o
posto de combustível “Idaza”
, localizado na Rua dos Mamoeiros, nº 991 W, Residencial dos Buritis, Nova Mutum/MT, e

“munido com um
simulacro de arma de fogo
, anunciou o assalto, ordenando a vítima Gabriel da Costa Romizio que lhe entregasse o dinheiro que havia no caixa do estabelecimento. Nessa senda, a vítima, com temor, repassou a quantia de R$ 1600,00 (um mil e seiscentos reais) em dinheiro ao denunciado que, em seguida, tomou rumo ignorado em posse dos valores subtraídos”

(FATO III).

No dia
14/11/2019
por volta das 15h50min., o suspeito na companhia de um indivíduo não identificado, “
deslocou-se até o estabelecimento denominado
“C. Vale Supermercado
” sendo que, enquanto o comparsa permaneceu do lado de fora do comércio em uma motocicleta, JOÃO FELIPE adentrou o comércio portando um
simulacro de arma de fogo
e, mediante grave ameaça a vítima Eveline Grasel Dalla Costa, apoderou-se da quantia de
R$ 2.092,00(dois mil e noventa e Dois reais) em dinheiro
”
(FATO IV).

No mesmo dia do fato anterior, por volta das 22h30min., na residência localizada na Rua dos das Macaúbas, nº 2613, Bairro Lírio dos Campos, nesta cidade de Nova Mutum-MT, João Felipe, “
com um
simulacro de arma de fogo
em punho e anunciou o assalto, exigindo que a vítima Marcos Antônio lhe entregasse a chave da
motocicleta Honda Bros
, placa QCE—9977. Já em posse da res delitiva, o implicado empreendeu fuga do local”

(FATO V).

Por fim, no dia
18/11/2019
volta das 14h30min., na residência localizada na Rua das Mamonas, nº 2126 W, Bairro Beija Flor, nesta cidade de Nova Mutum-MT, João Felipe Lopes Soares
possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) munição intacta, calibre 38
, em desacordo com a determinação legal e regulamentar
(FATO VI).

Prossegue a denúncia aduzindo que:

“Infere-se dos autos que, no dia
18 de novembro de 2019
, após ter sido noticiada a tentativa de um roubo na “Fazenda Mutum”, os policiais militares foram informados de que o denunciado João FELIPE seria um dos suspeitos de cometer o crime.

Diante disso, os agentes da lei dirigiram-se até a residência em que o implicado estaria escondido, localizada na Rua das Aroeiras, n” 1744 W, Bairro Colina, instante que localizaram e abordaram o denunciado

Durante a abordagem, o implicado confessou aos militares a prática dos delitos de roubo descritos alhures, bem como contou que o simulacro de arma de fogo, utilizado na empreitada criminosa, estaria escondido na sua residência, situada na Rua das Mamonas, nº 2126 W, Bairro Beija Flor, nesta cidade de Nova Mutum-MT.

Ato contínuo, os policiais foram à mencionada
residência
e, após uma revista minuciosa, lograram encontrar
01 (um) simulacro de arma de fogo
, do tipo revólver, cor prata, e 01 (uma) munição, calibre 38, intacta.

Durante as investigações, após a prisão do denunciado JOÃO FELIPE, as vítimas Gabriel, Maria Jucilene, Eveline, Deila, Marcos Antônio, Elisson, Wender e Maria Eduarda compareceram na Delegacia de Polícia, ocasião em que reconheceram o denunciado como sendo o autor do delito patrimonial, bem como reconheceram o simulacro de arma de fogo usado na empreitada criminosa” (id. 58054540).

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, o juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do delito descrito no artigo 157
caput,
por cinco vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, contexto em que o increpado exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

1)

Da aplicação do crime continuado entre os crimes de roubo

Como relatado, a Defesa busca a aplicação do crime na modalidade continuada entre todos os delitos de roubo (Fatos I, II, III, IV e V), afastando o concurso material de crimes reconhecido na sentença, sob a afirmativa de que
“houve demonstração de unidade de desígnios entre as ações perpetradas por ele”
(id. 58056035).

No entanto, analisando os termos da decisão e da insurgência defensiva, bem como do parecer da Cúpula Ministerial, tenho que tal insurgência
não comporta provimento.

No caso dos autos, a magistrada de origem reconheceu o concurso material entre os crimes praticados pelo apelante, observando tratar-se de habitualidade criminosa e não continuidade delitiva,
verbis:

“No caso dos autos, observo que, embora preenchido o requisito objetivo entre algumas das condutas, uma vez que os fatos 1 e 2 são da mesma espécie, condição de tempo, lugar e maneira de execução, assim como nos fatos 3, 4 e 5 entre si, não se observa qualquer liame subjetivo entre as condutas, que façam supor que um dos crimes seja uma continuação do crime anterior.

Desse modo,
em que pese preenchido o requisito objetivo, não verifico a continuidade delitiva entre nenhum desses delitos, mas mera reiteração criminosa, onde o denunciado, movido exclusivamente pelo fato de viver da criminalidade, resolve cometer 05(cinco) crimes de roubo, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, sem que qualquer uma das condutas tenha servido para facilitar ou assegurara impunidade da outra, e a partir de impulsos criminosos totalmente distintos, não havendo qualquer indicação nos autos de cada crime parcelar tenha partido de um mesmo plano do agente.

Ainda que algumas das condutas tenham sido praticadas num mesmo dia, verifica-se que, entre as condutas praticadas no dia 06/09/2019, passou-se um intervalo de tempo de mais de três horas entre a primeira entre a primeira conduta, que durou poucos segundos, e a segunda, que ocorreu em outro ponto da cidade, e sem qualquer liame entre elas, pois, não há qualquer evidência nos autos de que o acusado , na segunda ação delitiva, se valeu de uma oportunidade surgida na primeira, ou que a segunda tenha de qualquer forma servido a impunidade da primeira, ou que a primeira tenha auxiliado na execução da segunda, e nem mesmo que elas tenham surgido de um mesmo impulso criminoso, ou de um mesmo plano ou desígnio do agente.

O que se evidencia dos autos é somente que o réu cometeu o primeiro Crime de roubo. Consumada e cessada a ação criminosa, ainda houve um intervalo de tempo de algumas horas, até que ele empreendesse a segunda ação (que fica em local distinto, mas a distância de minutos entre o local do primeiro crime), demonstrando tão somente que ele fazia do crime meio de vida, a não fazer jus à continuidade delitiva.

Já entre os fatos ocorridos no dia 14/11/1019, a ausência do liame subjetivo fica ainda mais evidente, pois entre o primeiro e so segundo fato se passaram mais de seis horas, tudo a indicar que os impulsos criminosos partiram de desígnios distintos e independentes.

Quanto ao fato de os crimes terem ocorrido no mesmo dia, por si só, não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva, destaco trecho da decisão já citada no REsp: 1641274 DF 2016/031-4851-0,Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicagfio: DJ 20/04/2017 (...)

Assim,
resta evidente que nenhum desses crimes surgiu como desdobramento do anterior, não havendo liame subjetivo que entrelacem essas condutas, a não ser a intenção do réu de viver da prática de crimes contra o patrimônio,

o que caracteriza a habitualidade criminosa e não a continuidade delitiva
. (...)”
(id. 58056021).

Sobre o instituto da continuidade delitiva, o art. 71 do Código Penal assim estabelece:

“Art. 71 - Quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”. – Destaquei

Ou seja, o crime continuado é ficção jurídica benéfica, causa de diminuição de pena em que os crimes passam a compor infração penal única, sendo certo que o elo de continuidade se refere às condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.

No entanto, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a caracterização desta ficção jurídica pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos),
além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo),

ex vi
AgRg no HC 402.314/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018.

In casu
, conquanto os crimes de roubo tenham sido praticados em um curto intervalo de tempo, deve-se manter a decisão do magistrado singular, máxime quando ressai induvidosa a habitualidade criminosa, a afastar o requisito subjetivo.

Isso porque, todos crimes foram levados a efeito em face de vítimas diferentes, em locais diversos, não podendo a mera similitude do
modus operandi
autorizar, por si só, a conclusão de que os ilícitos subsequentes foram havidos como continuação do primeiro, ao contrário, os roubos em questão revelam reiteração de crimes deforma habitual por parte do apelante.

Insta destacar que não se pode confundir crime continuado com reiteração criminosa, sob pena de se prestigiar quem faz da ilicitude uma habitualidade.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci que “
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. (...) Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida.”
(Código Penal Comentado RT: SP, 2013, p. 498).

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C.C ART. 226, II, AMBOS DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA SIMPLES PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ADOÇÃO DA TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO (UNIDADE DE DESÍGNIOS). REQUISITO NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE SEJA DEBATIDO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Mista para a aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a qual determina que é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
. 2. Assim, tendo o Tribunal a quo reconhecido a citada ficção jurídica afirmando ser desnecessário o preenchimento do quesito subjetivo, entendeu em desacordo com a jurisprudência desta Corte superior, razão pela qual, os autos devem ser restituídos ao Sodalício de origem para a análise da regra da continuidade delitiva à luz da teoria mista. Precedente. 3. Recurso especial parcialmente provido para que seja determinado que o Colegiado estadual analise acerca da existência de unidade de desígnios entre as condutas, para fins de aplicação ou não da continuidade delitiva
.” [REsp 1477801/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO. 1. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que, segundo a orientação jurisprudencial dessa Corte, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, o que, consoante se verifica do acórdão impugnado, não se encontra presente. 2. Ademais, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
[AgRg no HC 385.365/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017].

Assim, ausente a demonstração de um mesmo impulso criminoso que torne a última ação um desdobramento da que lhe precedeu, carecem os autos da unidade de desígnios indispensável ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, razão pela qual
mantenho
hígida a decisão recorrida
.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de João Felipe Lopes Soares, mantendo inalterada a sentença condenatória originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020